Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR DO EXECUTADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ÔNUS DO CREDOR. DESINCUMBÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A expedição de ofício, à órgãos diversos a fim de obter informações de cunho particular, tais como contracheques do servidor, deve ser deferida, somente de forma excepcional e subsidiária, quando restar evidenciado que a parte exequente envidou todos os esforços para encontrar bens do executado passíveis de penhora, não sendo esta, pois, a hipótese dos autos. Compete, aliás, ao Poder Judiciário, intervir apenas quando veementemente demonstrada a impossibilidade administrativa na obtenção de tais informações.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.